Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-93.2023.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003717-93.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 388.069.671-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXT
IN
ÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
ext
in
guiu execução fiscal em razão da satisfação do crédito tributário, nos termos do art
igo
924,
inciso
II, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de taxas, custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão
:

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais em execução fiscal; e (
ii
) saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito tributário é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir
:

3
.
A
Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, despesas e emolumentos, ressalvada apenas a hipótese de reembolso dos valores eventualmente adiantados pela parte vencedora da demanda
.

4
. O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal e após a constrição patrimonial atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à parte executada o ônus sucumbencial, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

5
. Em razão do reduzido valor da execução, a fixação de honorários no percentual mínimo legal resultaria em quantia irrisória, sendo adequada a fixação por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1.
A Fazenda Pública municipal é isenta de custas, taxas e despesas, salvo
apenas a hipótese de reembolso dos valores adiantados pela parte vencedora
. 2. O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º e 19, 924, II; Lei n. 6.830/1980, art. 39; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC/MT (Provimento CGJ n. 39/2020), art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.028.318/MG, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.8.2023, publicado no
DJe
em 1.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
(MT)
contra a sentença
(Id.
365017378
)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara
da Comarca
de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003717-93.2023.8.11.0008 movida contra
EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA
, declarou extinta a presente ação em decorrência da satisfação do crédito, nos termos do art
igo
924, inc
iso
II, do Código de Processo Civil
.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das
taxas, custas e despesas do processo.

Como razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade
de afastar a sua
condenação
a
o pagamento de custas, taxas e despesas processuais,
visto que o ente municipal é isento
de tais encargos
. Defende, ainda,
a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 85, §§ 3º, inciso I, e 19, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o débito tributário somente foi quitado após o ajuizamento da execução fiscal e a constrição patrimonial, hipótese em que deve incidir o princípio da causalidade.

A parte
apelada
, apesar de intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação (Id. 365017382), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DENISE (MT) contra a sentença (Id. 365017378) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003717-93.2023.8.1
1.
00
08 movida contra EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA, declarou
ext
in
ta a presente ação em decorrência da satisfação do crédito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Na mesma decisão,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento das taxas, custas e despesas do processo.

O cerne recursal cinge-se a ilegalidade da condenação
da Fazenda Pública
ao pagamento de custas processuais
, bem como a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a
ext
in
ção da execução decorre da quitação administrativa da dívida.

Pois bem.

De início, verifica-se que
o d. Juízo
a quo

condenou a parte
apelante

ao pagamento d
e
taxas, custas e despesas
processuais
, o que não pode prevalecer.

Com efeito, a Fazenda Pública
é isenta do pagamento de custas
, despesas
e emolumentos
, ressalvada
apenas
a hipótese de reembolso dos valore
s
eventualmente adiantados pela parte vencedora da demanda. Vejamos
:

"Art. 3º.
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

[...]
."
.
(Lei Estadual n
.
7.603/2001).

No caso, considerando que a parte apelada não foi vencedora
, não há falar em reembolso de valores adiantados, impondo-se a reforma da sentença para excluir a condenação do apelante ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

Outrossim, i
nfere-se dos autos que o Município de Denise
(MT)
ajuizou a presente execução fiscal
, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Em manifestação nos autos, a Fazenda Pública informou a constrição de valores em contas bancárias da parte executada, realizada via SISBAJUD. Após a penhora, a executada promoveu a quitação do débito tributário na esfera administrativa, razão pela qual a Fazenda Pública requereu a
ext
in
ção do feito, com fundamento no art
igo
924, inciso II, do CPC.

Desse modo, para a definição do cabimento de honorários sucumbenciais em casos de
ext
in
ção de execução fiscal em decorrência do pagamento do crédito principal, é
necess
ário que se verifique quem deu causa à demanda, conforme preleciona a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.

1. A
extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
[...].”.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.028.318/MG, relator Min
.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28
.
8
.
2023,
publicado no
DJe
em
1
.
9
.
2023.)

[sem destaque no original].

No caso, conforme já exposto, infere-se que a parte executada realizou o pagamento administrativo do crédito exequendo em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

Assim, verifica-se que, quando da propositura do executivo fiscal, a obrigação consolidada na CDA ainda se encontrava plenamente exigível, de modo que cabe à parte executada o ônus de ter dado causa ao seu ajuizamento.

Com efeito, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, se mostra devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, c
onsiderando que o valor da causa é de R$ 3.148,69 (três mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos),
d
e modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) resultaria na quantia irrisória de R$
314,86 (trezentos e catorze reais e
oitenta e seis
centavos). Assim, mostra-se adequada a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal
ext
in
ta em razão de
quitação administrativa
– considero razoável e proporcional a fixação dos
honorários advocatícios em R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos
reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.22
1.
117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n.
1.
978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.1
1.
2022,
DJe
de 1
1.
1
1.
2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
interposto pela Fazenda Pública, para excluir sua condenação ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem como condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026